Tribunal: TJSP
Processo: 1500556-42.2025.8.26.0392
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO – ANIMO ESTÁVEL SUFICIENTEMENTE PROVADO EM CAMPANA DE UMA SEMANA EM BIQUEIRA, DIZERES POLICIAIS E PROVA INDICIÁRIA – DOLO DE NARCOTRAFICANTE SUFICIENTEMENTE PROVADO – INFRATORES VISTOS ALTERNANDO A CONDIÇÃO DE OLHEIRO E MERCADOR – INVESTIDA POLICIAL PRECEDIDA DE PRÉVIO MONITORAMENTO – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO – ANIMO ESTÁVEL SUFICIENTEMENTE PROVADO EM CAMPANA DE UMA SEMANA EM BIQUEIRA, DIZERES POLICIAIS E PROVA INDICIÁRIA – DOLO DE NARCOTRAFICANTE SUFICIENTEMENTE PROVADO – INFRATORES VISTOS ALTERNANDO A CONDIÇÃO DE OLHEIRO E MERCADOR – INVESTIDA POLICIAL PRECEDIDA DE PRÉVIO MONITORAMENTO – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.